Tribunal: STF
Processo: RE 1562619
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wandria Regina Cario Lobão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATA NOTARIAL. INFORMAÇÕES REGISTRADAS DIVERGENTES DA REALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Apelação Cível nº 0139216-70.2020.8.19.0001, Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. César Cury, j. 26.6.2024)



    Em juízo de retratação negativo, foi mantido o acórdão recorrido, em decisão que ficou assim ementada:



    “REEXAME EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTS. 1.030, II DO CPC/15. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ATO PRATICADO POR RESPONSÁVEL POR TABELIONATO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. Caso em Exame: Reexame do acórdão proferido em ação indenizatória ajuizada por membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face da responsável pelo expediente do 20º Ofício de Notas da Capital, que teria registrado, em ata notarial, fatos inverídicos ofensivos à honra do autor. A rediscussão decorre da remessa obrigatória em sede de recurso especial e extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. II. Questão em Discussão: Verificação da possibilidade de retratação do acórdão, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 777 da Repercussão Geral, que trata da responsabilidade objetiva do Estado por atos de notários e registradores e da legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória. III. Razões de Decidir: A tese firmada no Tema 777 do STF reconhece a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos notários e registradores, sem afastar a possibilidade de que o lesado ajuíze ação diretamente contra o agente delegado, com fundamento no art. 22 da Lei nº 8.935/1994 e no art. 28 da Lei de Registros Públicos. No caso concreto, a condenação decorreu de fato incontroverso, praticado pela agente no exercício da função pública. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento fixado pelo STF, não havendo espaço para o exercício do juízo de retratação. IV. Dispositivo e Tese: Manutenção do acórdão recorrido. Inviabilidade de retratação. Tese: A responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados por notários e registradores, conforme o Tema 777 do STF, não afasta a legitimidade passiva do agente delegado para responder diretamente por danos causados a terceiros, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/1994 e art. 28 da Lei de Registros Públicos.” (Apelação Cível nº 0139216-70.2020.8.19.0001, Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. César Cury, j. 28.4.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Aduz-se, em síntese, que a recorrente, na qualidade de responsável interina pelo expediente do 20º Ofício de Notas da Capital, atuava como agente público e não como delegatária titular, razão pela qual, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 940 e 779 da repercussão geral, a ação indenizatória deveria ter sido ajuizada contra o Estado do Rio de Janeiro, e não diretamente contra ela. Argumenta-se que o acórdão recorrido contrariou a tese da “dupla garantia” prevista no Tema 940, segundo a qual a vítima deve demandar o ente estatal, que, se condenado, poderá ajuizar ação regressiva contra o agente nos casos de dolo ou culpa, o que não ocorreu na espécie.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Corte no julgamento do RE 842.846/RG, paradigma do Tema 777 da repercussão geral, fixou a Tese de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.



    Na ocasião, a Corte esclareceu que “A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016), o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada”. 



    Assim, a referida Tese de repercussão geral, em que pese reconheça a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, não afasta a responsabilidade subjetiva destes, “por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem”, prevista no art. 22 da Lei 8.935/94. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIO. ACÓRDÃO DO TJSC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reclamação foi ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) que responsabilizou notário por omissão na prevenção de fraude na lavratura de procuração. Alegação de ofensa ao entendimento do STF no Tema 777 da Repercussão Geral. 2. A Primeira Turma, ao julgar o RE nº 1.458.470, já decidiu que a controvérsia é de natureza infraconstitucional, sendo inviável o reexame da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Não há afronta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 777 da Repercussão Geral, pois a Corte de origem não afastou a responsabilidade objetiva do Estado. Esta não exclui a responsabilidade dos notários, nos termos da Lei nº 8.935/94. 4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise da mesma matéria já apreciada no recurso extraordinário. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 73355 ED-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-04-2025)



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente